Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA EM CURSO DE GESTÃO PÚBLICA. PAGAMENTO TRANSFERIDO PARA CURSO DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PARCELAS EM ABERTO. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO JURIDICO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de quantia em dobro e proveu parcialmente os pedidos contrapostos, para condená-lo a pagar a importância de R$2.954,38 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) referente às mensalidades do curso contratado junto à ré e não pagas.
2. Sustenta o autor/recorrente, em suas razões, que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o pagamento da matrícula do Curso de Gestão Pública, bem como o pagamento das mensalidades em atraso concernentes à graduação no curso de Recursos Humanos.
3. O autor alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Gestão Pública junto à ré/recorrida. Pontua que efetuou pagamento da matrícula no valor de R$ 544,41 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Conta que, no entanto, a instituição direcionou o valor do boleto pago para o curso de Gestão de Recursos Humanos, no qual já era formado. Sustenta que o pagamento renovou a matrícula do curso já concluído, e que tal conduta evidenciaria a falha na prestação do serviço. O réu, por seu turno, destaca que não houve matrícula em curso de Gestão Pública, tampouco o seu pagamento. Pleiteia, em pedido contraposto, o pagamento das mensalidades em aberto referentes ao curso de Gestão de Recursos Humanos pelo estorno realizado no cartão de crédito utilizado como forma de pagamento, cujo titular (terceiro) não reconheceu das transações relacionadas à universidade.
4. No que tange à matrícula no curso de Gestão Pública, malgrado os argumentos da parte autora/recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial.
5. A uma, porque inexistem, nos autos, qualquer comprovante de pagamento do valor de R$ 544,41 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), tampouco certidão ou mesmo declaração da referida matrícula no curso de Gestão Pública. A duas, porque restou evidenciado que a baixa do título n. 18201/05 se deu em razão de seu cancelamento e não pelo seu pagamento (ID 14541074 – p. 4).
6. Todavia, em relação ao pedido contraposto, o autor juntou aos autos, antes mesmo da sentença, comprovante de pagamento das parcelas em aberto (ID 14541132 e ID 14541131) o que importa em reconhecimento jurídico do pedido. Fato, inclusive, reconhecido pela parte ré/recorrida na petição de ID 14541153 e em sede de contrarrazões.
7. Dessa forma, entendo que a condenação da sentença teve caráter meramente homologatório, de forma que não poderá executada, uma vez que já houve pagamento das mensalidades pelo autor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, reconhecido, no entanto, seu caráter homologatório, pois houve reconhecimento jurídico do pedido contraposto e pagamento da condenação. Condeno o recorrente em honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.